Tribunal: TJDFT
Processo: 0703866-76.2023.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CPC NO ÂMBITO DA LEI 9.099/95. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte ré contra decisão que não conheceu do recurso inominado em razão da deserção. Em suas razões, aduz que a deserção é inconstitucional, tratando-se de erro material escusável, sem prejuízo aos cofres públicos, uma vez que o preparo foi realizado adequadamente e em tempo, devendo ser aplicado subsidiariamente o art. 1.007 do CPC.
II. O recurso é próprio, tempestivo, regular e dispensa preparo, conforme o art. 30 do RITR.
III. O art. 31 do RITR preconiza que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48h, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
IV. Observa-se que, por ocasião da interposição do recurso inominado, a parte recorrente deixou de apresentar, concomitantemente à interposição do recurso os comprovantes de pagamento do preparo recursal e das custas iniciais, limitando-se a apresentar as guias correspondentes. Apesar das alegações da agravante, as exigências legais devem ser cumpridas no prazo estipulado. Em reforço, é consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça, de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE, não havendo que se falar em reabertura do prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC nos Juizados Especiais.
V. Diante desse quadro, deve ser mantido o não conhecimento do recurso em razão da preclusão temporal.
VI. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida.
VII. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.